Tribunal: TJES
Processo: 0020978-29.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020978-29.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

Verificado o erro material, assiste razão ao embargante, devendo o mesmo ser corrigido.

Não prosperam os embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento, até porque, pela atual legislação processual, desnecessário seu manejo para submeter o caso às Cortes Superiores (CPC – art. 1025).

Recursos conhecidos e apenas o recurso da parte autora provido, para sanar o erro material apontado com relação a distribuição da sucimbência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas. ACORDA esta e. Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER dos recursos, DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Estado, nos termos do voto da e. Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos respectivamente por
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
contra o Acórdão ID 7117507, sendo o primeiro (ID 7259757) no intuito de sanar erro material constante do dispositivo do acórdão, uma vez que, apesar do provimento de seu apelo implicar na total procedência da demanda, com o reconhecimento da nulidade do processo administrativo nº FA 0113-045.560-6, houve distribuição equânime do ônus da sucumbência. Já o Estado, em seus aclartórios (ID 7281178), alegou omissão no julgado quanto a necessidade de formação de listisconsórcio passivo com o Procon, e de fixação de honorários de sucumbência em observação as regras do art. 85, §§ 3º e 8º do CPC, bem como prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso as instância superiores.

Contrarrazões apenas pelo Estado (ID 8407676).

É o que me cabia relatar. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração opostos respectivamente por
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

e pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
contra o Acórdão ID 7117507, sendo o primeiro (ID 7259757) no intuito de sanar erro material constante do dispositivo do acórdão, uma vez que, apesar do provimento de seu apelo implicar na total procedência da demanda, com o reconhecimento da nulidade do processo administrativo nº FA 0113-045.560-6, houve distribuição equânime do ônus da sucumbência. Já o Estado, em seus aclaratórios (ID 7281178), alegou omissão no julgado quanto a necessidade de formação de listisconsórcio passivo com o Procon, e de fixação de honorários de sucumbência em observação as regras do art. 85, §§ 3º e 8º do CPC, bem como prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso as instância superiores.

No referido acórdão, restou estabelecido, em suma, que:

“[...] Isto posto, entendo por NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Estado e DAR PROVIMENTO ao apelo do Banco, para reconhecer a nulidade do processo administrativo nº FA 0113-045.560-6, promovido pelo Procon Estadual e, por consequência, da CDA emitida em razão do mesmo.

Esclareço que, conforme estabelece a Lei Estadual 9.974/2013, em seu art. 20, os demandados estão dispensados do pagamento de custas processuais.

Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, estes devem ser arcados de forma igualitária pelos requeridos, ficando a parte que compete ao Estado majorada em 2 % (dois por cento), em razão da improcedência do seu recurso (CPC, art. 85, § 11º). [...]”
(ID 6864955)

Pois bem, os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado,
in litteris
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Evidencia-se, assim, que os aclaratórios visam apenas garantir a inteligibilidade, a inteireza e a harmonia lógica da decisão, nos exatos termos do referido dispositivo legal.

Da leitura atenta do acórdão embargado verifica-se a existência do erro material apontado pela parte autora, uma vez que, tendo sagrado-se vencedora na demanda, os honorários de sucumbência e as custas devem recair apenas sobre os demandados (Estado do Espírito Santo e Procon Estadual).

Sobre o tema, DANIEL ASSUMPÇÃO expõe o seguinte:

Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão.
(
in
Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág.: 1716).

Na mesma linha de intelecção é o entendimento firmado na jurisprudência do STJ, segundo a qual “
o objetivo dos Embargos de Declaração é a complementação ou a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não possuindo, em regra, natureza de recurso com efeito modificativo
” (EDcl no REsp 1721149/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019).

Verificado, portanto, o erro material descrito, assiste razão à parte autora, ora embargante, devendo ser corrigido, de forma que, no tocante ao ônus de sucumbência, este recaia exclusivamente sobre os demandados, Estado do Espírito Santo e Procon Estadual.

Com relação às omissões alegadas pelo Estado, referentes a necessidade de formação de litisconsórcio com o Procon Estadual, e de aplicação de honorários de sucumbência com base nos §§ 3º e 8º do CPC, não há outro caminho que não seja negar provimento ao embargos.

A uma porque seria, no mínimo, desarrazoado permitir a formação de litisconsórcio com quem já é parte no processo, como no presente caso, onde o Procon Estadual já está no polo passivo da demanda, tendo inclusive apresentado contestação (fls. 75/78), sendo também alcançado pelos efeitos da sentença proferida:

“[...] condeno a parte Autora e
os Requeridos
[...]” (fl. 148 - destaquei)

A duas porque os honorários de sucumbência, quando fixados, obedeceram a regra do art. 85, §3º, I do CPC, sendo incabível cogitar a aplicação do disposto no §8º do referido dispositivo, posto que implicaria em violação direta ao que estabeleceu o STJ por ocasião do entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.076:

Tema Repetitivo 1076

Tese Firmada:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Por fim, com relação ao prequestionamento, destaco que o afunilado expediente recursal sub examine também não se presta para prequestionar matéria já examinada pela decisão como forma de galgar a interposição de recursos às Cortes Superiores, orientação da qual não destoa à jurisprudência extraída desta Corte, senão, vejamos:

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO. 1-Com a alegação de contradição pretende o embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, matéria esta inviável de ser reconhecida. 2 –
“O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para rediscutir matéria já decidida pela decisão objurgada, tampouco se presta para prequestionar questão apta a admitir oportuno manejo de recursos aos Tribunais Superiores
.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24000091967, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03⁄10⁄2011, Data da Publicação no Diário: 17⁄10⁄2011). 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24120251723, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/06/2014, Data da Publicação no Diário: 26/06/2014)[não existem destaques no original]

No mesmo sentindo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. MANIFESTA INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração possui função de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. [...] 3. Ademais,
mesmo para situações de prequestionamento, necessário que o embargante indique em suas razões a possível ocorrência de uma das situações do artigo 535 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu
. (TJES; EDcl-AG-AI 0043565-55.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/04/2015; DJES 06/05/2015) [não existem destaques no original]

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025 CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Nestes termos, acolho os embargos de declaração da parte autora,
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A
, para sanar o erro material apontado, e
NEGO PROVIMENTO ao recurso do ESTADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar